Tribunal: TJSP
Processo: 1025178-83.2018.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Cobrança conjunta do rateio condominial e do fornecimento de água. Interrupção do serviço de água pelo Condomínio à unidade condominial pertencente ao autor, a pretexto de inadimplência em data pretérita. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do autor, que insiste no acolhimento do pedido inicial, além da condenação do Condomínio réu ao pagamento de multa por litigância

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Cobrança conjunta do rateio condominial e do fornecimento de água. Interrupção do serviço de água pelo Condomínio à unidade condominial pertencente ao autor, a pretexto de inadimplência em data pretérita. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do autor, que insiste no acolhimento do pedido inicial, além da condenação do Condomínio réu ao pagamento de multa por litigância de má-fé. EXAME: suspensão do serviço de água que configura exercício arbitrário das próprias razões e consubstancia medida de autotutela, não admitida pelo ordenamento jurídico pátrio no caso dos autos, sequer com base em deliberação adotada em Assembleia Geral. Serviço público essencial, de natureza pessoal, cuja prestação deve ser contínua. Interrupção que somente pode ser autorizada pela Concessionária Fornecedora, "ex vi" do artigo 6o, §3o, inciso II, da Lei no 8.987/95. Condomínio que nega ter promovido o corte reclamado. Autor que não se desincumbiu do ônus da prova do fato constitutivo de seu direito, "ex vi" do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Condomínio que admite a aferição individualizada do consumo de água de cada unidade condominial. Cobrança do rateio condominial que deve ser separada do serviço de água. Litigância de má-fé não configurada, porquanto não demonstradas quaisquer das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000359196
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025178-83.2018.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RAFAEL DE
QUEIROZ SALES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO
MIRANORTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025178-83.2018.8.26.0007 -Voto no 17.725
2
VOTO No : 17.725
APELAÇÃO No: 1025178-83.2018.8.26.0007
COMARCA : SÃO PAULO - ITAQUERA 2a VARA CÍVEL
APELANTE : RAFAEL DE QUEIROZ SALES
APELADO : CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MIRANORTE
JUIZ : ANTONIO MARCELO CUNZOLO RIMOLA
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Cobrança conjunta do
rateio condominial e do fornecimento de água. Interrupção do
serviço de água pelo Condomínio à unidade condominial
pertencente ao autor, a pretexto de inadimplência em data
pretérita. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do autor,
que insiste no acolhimento do pedido inicial, além da condenação
do Condomínio réu ao pagamento de multa por litigância de má-
fé. EXAME: suspensão do serviço de água que configura exercício
arbitrário das próprias razões e consubstancia medida de
autotutela, não admitida pelo ordenamento jurídico pátrio no caso
dos autos, sequer com base em deliberação adotada em
Assembleia Geral. Serviço público essencial, de natureza pessoal,
cuja prestação deve ser contínua. Interrupção que somente pode
ser autorizada pela Concessionária Fornecedora, “ex vi” do artigo
6o, §3o, inciso II, da Lei no 8.987/95. Condomínio que nega ter
promovido o corte reclamado. Autor que não se desincumbiu do
ônus da prova do fato constitutivo de seu direito, “ex vi” do artigo
373, inciso I, do Código de Processo Civil. Condomínio que
admite a aferição individualizada do consumo de água de cada
unidade condominial. Cobrança do rateio condominial que deve
ser separada do serviço de água. Litigância de má-fé não
configurada, porquanto não demonstradas quaisquer das hipóteses
previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil. Sentença
parcialmente
reformada.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.*
Vistos.
O MM. Juiz “a quo” proferiu a r. sentença apelada,
decidindo “in verbis”: “...JULGO IMPROCEDENTE o pedido, autorizando o
réu o corte do fornecimento de água quanto vier a se constatar
inadimplência. Na sequência, extingo o feito, determinando seu oportuno
arquivamento, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de
Processo Civil. Igualmente, condeno o autor no pagamento das custas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025178-83.2018.8.26.0007 -Voto no 17.725
3
despesas processuais, além de verba honorária que, com fulcro no artigo 85,
§2o do Novo Código de Processo Civil, fixo em 10% sobre o valor atualizado
da causa. Entretanto, suspendo-lhe a exigibilidade da cobrança, em virtude
de sua condição de beneficiário da assistência judiciária gratuita, ressalvada
a demonstração, dentro do prazo legal, da hipótese preceituada no artigo 98,
§§2o e 3o do Novo Código de Processo Civil. Para efeito de preparo do
recurso de apelação fixo o valor base de cálculo, aquele dado à causa,
corrigido monetariamente nos termos desta decisão. Ficam as partes
advertidas, desde logo, que qualquer alteração de endereço, no curso do
processo, deverá ser comunicada ao Juízo, pena de reputarem-se eficazes as
intimações enviadas ao local anteriormente indicado, em atenção à regra do
artigo 274, parágrafo único do Código de Processo Civil.” (“sic”, fls.
176/180).
Os
Embargos
de
Declaração
opostos
pelo
Condomínio réu foram acolhidos para suprir a omissão relativa à impugnação
contra a “gratuidade” deferida ao autor, que ficou rejeitada (fls. 182/184 e
185/186). E os Embargos apresentados após, também pelo Condomínio,
foram rejeitados (fls. 188/191 e 192/193).

Inconformado, apela autor insistindo no acolhimento
do pedido inicial, argumentando que o Condomínio réu restabeleceu o serviço
de água durante a tramitação do processo, pugnando ainda pela condenação
do demandado ao pagamento de multa por litigância de má-fé (fls. 195/207).
Anotado o Recurso (fl. 208), o Condomínio réu
apresentou contrarrazões (fls. 210/215) e os autos subiram para o reexame (fl.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025178-83.2018.8.26.0007 -Voto no 17.725
4
217).
É o relatório, adotado o de fl. 176.
Conforme já relatado, o MM. Juiz “a quo” proferiu
a r. sentença apelada, decidindo “in verbis”: “...JULGO IMPROCEDENTE o
pedido, autorizando o réu o corte do fornecimento de água quanto vier a se
constatar inadimplência. Na sequência, extingo o feito, determinando seu
oportuno arquivamento, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código
de Processo Civil. Igualmente, condeno o autor no pagamento das custas e
despesas processuais, além de verba honorária que, com fulcro no artigo 85,
§2o do Novo Código de Processo Civil, fixo em 10% sobre o valor atualizado
da causa. Entretanto, suspendo-lhe a exigibilidade da cobrança, em virtude
de sua condição de beneficiário da assistência judiciária gratuita, ressalvada
a demonstração, dentro do prazo legal, da hipótese preceituada no artigo 98,
§§2o e 3o do Novo Código de Processo Civil. Para efeito de preparo do
recurso de apelação fixo o valor base de cálculo, aquele dado à causa,
corrigido monetariamente nos termos desta decisão. Ficam as partes
advertidas, desde logo, que qualquer alteração de endereço, no curso do
processo, deverá ser comunicada ao Juízo, pena de reputarem-se eficazes as
intimações enviadas ao local anteriormente indicado, em atenção à regra do
artigo 274, parágrafo único do Código de Processo Civil.” (“sic”, fls.
176/180).
A Apelação comporta conhecimento, porquanto
observados os requisitos de admissibilidade no tocante (v. artigos 1.009 e
seguintes do Código de Processo Civil de 2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025178-83.2018.8.26.0007 -Voto no 17.725
5
Ao que se colhe dos autos, o autor, ora apelante, é
proprietário do apartamento no 64, integrante do Condomínio réu, ora
apelado, e, em razão de débito pretérito da cota condominial, relativo ao ano
de
2012
e que é objeto de acordo no processo no
00434934-70.2012.8.26.0007, sofreu interrupção no fornecimento de água
pelo Condomínio, que se nega a reestabelecer o serviço, apesar da quitação
do rateio condominial desde maio de 2018. Daí a Ação, com pedido de
condenação do demandado em obrigação de fazer consistente no
restabelecimento do serviço (fls. 1/13 e 14/24).
Embora a insistência do requerido, a r. sentença
apelada comporta apenas parcial reforma.
Com efeito, é certo que a interrupção do serviço de
água pelo Condomínio, a pretexto de inadimplência do condômino em
relação ao rateio condominial, constitui sanção que se reveste de patente
ilegalidade. É que, tratando-se de serviço público essencial, de natureza
pessoal, cuja prestação deve ser contínua, a interrupção somente pode ser
autorizada pela Concessionária Fornecedora, conforme previsto no artigo 6o,
§3o, inciso II, da Lei no 8.987/95.
Outrossim, ainda que a medida tenha amparo em
deliberação da Assembleia Condominial, a interrupção no fornecimento de
água configura exercício arbitrário das próprias razões, medida que não é
permitida pelo ordenamento jurídico pátrio, que veda em regra a autotutela.
Ressalta-se que o Condomínio pode valer-se dos meios ordinários de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025178-83.2018.8.26.0007 -Voto no 17.725
6
cobrança, havendo expressa previsão legal quanto às medidas pecuniárias
cabíveis no tocante (v. artigo 1.336 do Código Civil).
Contudo, embora as alegações deduzidas pelo autor,
ora apelante, não ficou comprovado nos autos que o Condomínio réu, ora
apelado, tenha efetuado o corte do serviço de água à unidade condominial em
discussão. Veja-se que o Condomínio nega com veemência que tenha
providenciado o corte, não se podendo exigir mesmo a produção de prova no
tocante, já que se trata de prova negativa (“diabólica”). Cabia, pois, ao autor
a produção da prova do fato constitutivo de seu direito, conforme previsto no
artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
Como quer que seja, o autor afirmou no Apelo que o
serviço de água já foi restabelecido, não se vislumbrando prejuízo ao
demandante quanto a esse ponto.
Por outro lado, merece acolhimento o pedido de
separação da conta de consumo de água e do rateio condominial, por se tratar
de medida razoável e de simples solução, mesmo porque distintos os credores
de cada cobrança, sendo direito subjetivo de cada condômino a separação
desses valores. Ressalta-se que o próprio Condomínio demandado já
esclareceu que providenciou a aferição individualizada do consumo de água
de cada unidade condominial, não havendo mesmo impedimento para a
separação pretendida.
Por fim, não se há cogitar da condenação do réu ao
pagamento de multa por litigância de má-fé, porquanto não configuradas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025178-83.2018.8.26.0007 -Voto no 17.725
7
quaisquer das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil.
Resta o acolhimento parcial do Recurso por
conseguinte.
A propósito, veja-se a Jurisprudência:
1002536-79.2018.8.26.0278
Classe/Assunto: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Relator(a): Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Comarca: Itaquaquecetuba
Órgão julgador: 32a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 23/09/2016
Data de publicação: 27/04/2020
Ementa: CONDOMÍNIO EDILÍCIO Ação de obrigação de fazer Corte no fornecimento de água ao
imóvel fundado em débito condominial Medida aprovada em assembleia geral - Tratando-se de serviço
essencial, de natureza pessoal, não vinculado ao imóvel, abusiva se afigura conduta do réu, eis que tal
prerrogativa somente pode ser legitimamente exercida pela concessionária de serviços públicos, nos
termos previstos no art. 6o, § 3o, inciso II, da Lei no 8.978/95. Sentença reformada, para acolhimento do
pedido inicial - Recurso provido.

1001862-71.2019.8.26.0309
Classe/Assunto: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Relator(a): Ruy Coppola
Comarca: Jundiaí
Órgão julgador: 32a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 14/02/2020
Data de publicação: 14/02/2020
Ementa: Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório. Corte de fornecimento da água
a condômino inadimplente. Decisão da assembleia condominial permitindo o corte. Ilegitimidade passiva
da administradora. Ilegalidade do ato da massa condominial. Interrupção do fornecimento de água que é
autorizada somente à concessionária do serviço público, nos termos do art. 6o, § 3o, inciso II da lei no
8.987/95. Danos morais não comprovados. Autora que compareceu à assembleia e concordou com a
possibilidade de corte. Impossibilidade de alegação de dano moral ao ser atingida pela decisão da
assembleia da qual participou e com a qual concordou. Venire contra factum proprium. Apelo do
condomínio provido em parte e improvido o da autora.
1011759-41.2014.8.26.0005
Classe/Assunto: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Relator(a): Gilson Delgado Miranda
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 28a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 04/07/2017
Data de publicação: 04/07/2017
Ementa: OBRIGAÇÃO DE FAZER. Cobrança de consumo de água embutida no valor do condomínio.
Abusividade. Dever de individualizar os boletos. Impossibilidade de corte no fornecimento de água como
forma de coerção. Recurso da autora provido e o do réu não provido.

1012682-62.2017.8.26.0005
Classe/Assunto: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Relator(a): Renato Sartorelli
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 26a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 09/11/2017
Data de publicação: 10/11/2017

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025178-83.2018.8.26.0007 -Voto no 17.725
8
Ementa: "AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ILEGITIMIDADE AD CAUSAM PASSIVA DA
ADMINISTRADORA DO CONDOMÍNIO RECONHECIDA MERA MANDATÁRIA - EMISSÃO DE
BOLETO SEPARADO VISANDO FRACIONAR A COTA CONDOMINIAL DO CONSUMO DE ÁGUA
POSSIBILIDADE - PRELIMINAR DA CORRÉ RODRIGUES & RODRIGUES ACOLHIDA. APELAÇÃO
DO CONDOMÍNIO IMPROVIDA. A emissão de boleto separado, visando fracionar a cota condominial
do consumo de água, afigura-se providência razoável, constituindo direito subjetivo de cada condômino o
desmembramento de tal valor, mormente por se tratar de serviço de inegável essencialidade".

1004500-26.2016.8.26.0554
Classe/Assunto: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Relator(a): Cesar Luiz de Almeida
Comarca: Santo André
Órgão julgador: 28a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 09/05/2017
Data de publicação: 10/05/2017
Ementa: APELAÇÃO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIO COBRANÇA CONJUNTA DE DESPESAS CONDOMINIAIS
E DE CONSUMO DE ÁGUA INADMISSIBILIDADE É ILEGAL E ABUSIVA A DELIBERAÇÃO
ASSEMBLEAR QUE VINCULA O PAGAMENTO DA TAXA DE ÁGUA AO DE DESPESAS
CONDOMINIAIS ESTIPULANDO O CORTE EM CASO DE INADIMPLEMENTO AUSENTE PRÉVIA
E FORMAL COMUNICAÇÃO ESCRITA SOBRE O CORTE IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO NO
FORNECIMENTO DE ÁGUA MESMO EM SE TRATANDO DE DÍVIDA ATUAL DANOS MORAIS
CONFIGURADOS
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA RECURSO DO REQUERIDO
DESPROVIDO RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO.
0001842-82.2003.8.26.0075
Classe/Assunto: Apelação Cível / Associação
Relator(a): Fábio Quadros
Comarca: Santos
Órgão julgador: 4a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 13/03/2014
Data de publicação: 18/03/2014
Ementa: AÇÃO ORDINÁRIA CUMULADA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Cobrança
de condomínio. Sentença de parcial procedência. Admissibilidade. Autora que aderiu à associação.
Questão pacífica na jurisprudência. Cobrança de água que deve ser feita individualmente sem vínculo
com as taxas condominiais. Manutenção da sentença. Aplicação do art. 252 do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal de Justiça. Recurso não provido.
1000230-64.2018.8.26.0270
Classe/Assunto: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Relator(a): Antonio Nascimento
Comarca: Itapeva
Órgão julgador: 26a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 20/09/2018
Data de publicação: 20/09/2018
Data de registro: 20/09/2018
Ementa: APELAÇÃO CONDOMÍNIO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Interrupção
do fornecimento de água à unidade inadimplente. Descabimento. Existência de medidas ordinárias para a
cobrança das despesas condominiais (Cód. Civil, art. 1.336, § 1o). Abuso de direito configurado (Cód.
Civil, art. 187). Danos morais evidenciados. Montante que se revela adequado à situação dos autos.
RECURSO DESPROVIDO.
Impõe-se, pois, a reforma parcial da sentença, para
julgar-se parcialmente procedente a Ação, apenas para condenar o
Condomínio réu na obrigação de fazer consistente em promover a cobrança
do rateio condominial separadamente da cobrança do serviço de água,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025178-83.2018.8.26.0007 -Voto no 17.725
9
arcando as partes, ante a sucumbência recíproca, com o pagamento das custas
e despesas processuais, na proporção de metade cada lado, além dos
honorários advocatícios devidos ao Patrono da parte adversa, que são
arbitrados por equidade em R$ 1.000,00, divididos na mesma proporção
supra estabelecida, observada a “gratuidade” deferida ao autor, vedada a
compensação, “ex vi” do artigo 85, §§8o e 14, do Código de Processo Civil.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao
Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora